Tribunal: TJPA
Processo: 0024804-75.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024804-75.2013.8.14.0401

APELANTE: NADILSON DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 311 DO
CPB.
DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PROVAS DO PROTAGONISMO DO RÉU NO ILICITO PENAL REPROVAVEL.
DECISUM
MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME
.

I.
Cediço mencionar, que o delito em debate,
tutela a fé pública, pois visa, além de resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores quanto à propriedade, registro e segurança destes, preservar o exercício do poder de polícia pelo Estado, o qual seguiria severamente prejudicado pela adulteração do sinal identificador do automóvel. Ademais, o recorrente não se desincumbiu em demonstrar, indene de dúvidas, os motivos que o levaram a agir da forma que agiu;

II. Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o apelante concorreu, de forma integral, na prática do crime, sendo, por consequência condenado às penas de
03 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa, como incurso na sanção do art. 311 do CPB.

III. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

NADILSON DA SILVA NASCIMENTO
, inconformado com a r sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa, como incurso na sanção do art. 311 do CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante pugnou pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, III do CPP) (ID 12175329).

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 12175332), pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto.

Nesta superior instância o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 14269554).

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Narra a exordial acusatória que no dia 09/11/2013, por volta das 08h00min, policiais militares faziam ronda pelo bairro de São Brás, quando foram acionados por Gonzalo Leonardo Alvares, o qual informou aos agentes públicos que avistara a motocicleta Bramont/Garini GR 150 T3, de placa JUW-9142, de propriedade de sua esposa, com a placa adulterada na Travessa Castelo Branco com a Avenida Magalhães Barata. Os policiais se dirigiram ao local, encaminhando o então denunciado, condutor da motocicleta à autoridade policial. Na realização da oitiva, o apelante confessou ter adulterado a placa do veículo para eximir-se do pagamento de multas.

Na espécie, o recorrente foi devidamente processado e ao final condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa, como incurso na sanção do art. 311 do CPB. Inconformado com a decisão condenatória, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DA TESE DE DEFESA – CRIME IMPOSSIVEL

Na espécie, o recorrente sustenta a tese de crime impossível com supedâneo na
ineficácia absoluta do meio, uma vez que a placa do veículo retornaria ao seu estado original, com a simples retirada da fita colocada pelo apelante. Logo, teria sido evidenciado a ocorrência do crime impossível nos termos do art. 17 do CP.

Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente: (Redação dada pela Lei nº 14.562, de 2023).

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996).

Na contramão das argumentações delineadas, segue remansosa jurisprudência, como se pode observar pelas orientações do STJ, que possui entendimento de que as
"as placas constituem sinal identificador de qualquer veículo e a conduta realizada pelo recorrente que, com o uso de fita isolante, modificou o seu número, configura sim o delito tipificado no art. 311 do Código Penal ". (AgRg no HC 496.325/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/08/2019
.

Cediço mencionar, que o delito em debate,
tutela a fé pública, pois visa, além de resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores quanto à propriedade, registro e segurança destes, preservar o exercício do poder de polícia pelo Estado, o qual seguiria severamente prejudicado pela adulteração do sinal identificador do automóvel. Ademais, o recorrente não se desincumbiu em demonstrar, indene de dúvidas, os motivos que o levaram a agir da forma que agiu:

"APELAÇÃO - CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE PENA NOS TERMOS DO ART. 181 DO CÓDIGO PENAL - INAPLICABILIDADE - ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - SÚMULA 231 DO STJ E SÚMULA 42 DO TJMG - DIAS-MULTA - ISENÇÃO - DESCABIMENTO - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE. 1- A materialidade e a autoria quanto ao delito de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, se comprovadas, conduzem à manutenção da condenação nas sanções do art. 311 do Código Penal. 2- Há presunção de responsabilidade, com inversão do ônus da prova, quando o veículo automotor com sinal identificador substituído e/ou adulterado é apreendido na posse do Réu. (...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0414.16.000702-0/001, Relator (a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccasini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2019, publicação da sumula em 24/05/2019)"

Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do recorrente subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, e em sintonia com o douto parecer ministerial conheço do recurso e nego provimento ao apelo, restando incontroverso a responsabilidade criminal de
NADILSON DA SILVA NASCIMENTO, condenado às penas de 03 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa, como incurso na sanção do art. 311 do CPB, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/12/2023